Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Servidora Pública Estadual – Pretensão de atribuição de aulas para dois cargos de Professor de Educação Básica I – Possibilidade de acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor, quando houver compatibilidade de horários - Aplicação do art. 37, XVI, "a", da CF/88 – Pretensão da Impetrante que decorre diretamente da norma constitucional. Sentença

Ementa:
Reexame Necessário e Apelação – Servidora Pública Estadual – Pretensão de atribuição de aulas para dois cargos de Professor de Educação Básica I – Possibilidade de acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor, quando houver compatibilidade de horários - Aplicação do art. 37, XVI, "a", da CF/88 – Pretensão da Impetrante que decorre diretamente da norma constitucional. Sentença concessiva da segurança mantida.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001546-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELANI GALASTRI DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001546-50.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 39.975
Reexame Necessário e Apelação Cível no 1001546-50.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Elani Galastri da Costa
Reexame Necessário e Apelação Servidora Pública Estadual
Pretensão de atribuição de aulas para dois cargos de Professor de
Educação Básica I Possibilidade de acumulação remunerada de
dois cargos públicos de professor, quando houver compatibilidade
de horários - Aplicação do art. 37, XVI, "a", da CF/88 Pretensão
da Impetrante que decorre diretamente da norma constitucional.
Sentença concessiva da segurança mantida.
Recursos desprovidos.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido
de liminar impetrado por Elani Galastri da Costa em face do Diretor da E.E.
Professor Júlio Cesar de Oliveira, objetivando a atribuição de aulas para os
dois cargos de Professor de Educação Básica I, que exerce na referida
escola, tendo em vista o disposto no art. 2o, §4o, da Lei no 11.718/2008.
A liminar restou indeferida (fls. 17/18).
Em parecer, o i. membro do Ministério Público
afirmou não ter interesse institucional na questão de fundo (fls. 59/60).
A r. sentença de fls. 62/65, prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Enio José Hauffe, concedeu a segurança, para o fim de
determinar que a Autoridade Impetrada atribua as aulas requeridas pela
Impetrante, observado o disposto art. 37, XVI, alínea “a”, da CF, bem
como o art. 2o, §4o, da Lei no 11.738/2008.
Soma-se ao reexame necessário, o apelo da
Fazenda Estadual, pugnando pelo provimento do presente recurso, com
vistas à reforma da r. sentença, sob o argumento de atribuição de aulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001546-50.2019.8.26.0053 -Voto no
3
na hipótese em comento ultrapassaria o limite de horas/aula previsto na
legislação estadual (fls. 69/73).
Sem condenação em honorários. Custas e despesas
processuais pelo Impetrado.
Não houve resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação mandamental por meio do qual
pretende a Impetrante a atribuição de aulas nos dois cargos que exerce a
função de Professor de Educação Básica I na Escola Estadual Professor
Júlio César de Oliveira.
Nesse cenário, pela oportunidade, este Relator se
utiliza do disposto no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, a fim de reiterar os bem fundamentados termos da
sentença proferida em Primeiro Grau, “in verbis”:
“O direito invocado possui liquidez e certeza.
Friso que a acumulação de empregos, cargos e funções públicas é
tratada como possibilidade excepcional no Direito brasileiro,
considerando que a regra é o exercício de um único emprego,
cargo ou função, subordinado ao regime de dedicação integral.
A Constituição Federal de 1988 seguiu esta tradição e, após
algumas alterações pontuais, passou a dispor o seguinte:
'Art. 37:
XVI é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
(Incluída pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 34, de 2001)'.
Extrai-se do texto legal que, para além da natureza do cargo ou
emprego seja técnico, professor ou de profissionais de saúde com
profissões regulamentadas, o constituinte exigiu a compatibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001546-50.2019.8.26.0053 -Voto no
4
de horários, pois a acumulação dos cargos não poderia acarretar
prejuízos ao exercício de ambos os cargos ou empregos ocupados
pelo servidor.
Nesse sentido, decidiu o E. Tribunal de Justiça:
'Mandado de segurança - Cumulação de cargos públicos

Possibilidade - Exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea 'c',
da Constituição Federal - Inaplicabilidade do art. 44 da Lei
Complementar no 207/79
Precedentes - Ordem concedida -
Sentença
mantida
Recurso
improvido.'
(Apelação
no
1013392-74.2013.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Relator
(a): Leme de Campos, Data do julgamento: 01/02/2016).
Corroborado com o texto constitucional, a Lei Federal no 11.738/08
assim dispõe em seu artigo 2o, parágrafo 4:
Art. 2o - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica será de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em
nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.
(...)
§ 4o - Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o
desempenho das atividades de interação com os educandos.
Neste sentido, vale mencionar o que leciona Celso Ribeiro Bastos: 'O
que se deve ter sempre presente é que a acumulação não é feita
para beneficiar o agente público, mas no primado do interesse
público, 'o que se colima não é privilegiar gratuitamente ou
diferenciar pessoas de forma desarrazoada. Não é em seu proveito
que se permitam casos de acumulação. Não é para que um
servidor passe a ser mais poderoso ou mais afortunado'
(Comentários à Constituição do Brasil,3o vol. T.III, SP. Saraiva, 1992, p.
123)
Portanto, em relação à acumulação de função atividade de
professor com o cargo de professor, inaplicável a vedação do
inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, com a nova
redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98.
Cumpre ressaltar que a acumulação pretendida deve observar,
como constitucionalmente determinado, apenas a compatibilidade
de horários.
Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de determinar à
autoridade impetrada que atribua as aulas requeridas pela
impetrante, respeitando o inciso XVI, alínea 'a', do artigo 37 da
Constituição Federal, bem como artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei
11.738/08.” (fls. 63/64 - grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001546-50.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Como
bem
observado
pelo
i.
Magistrado
sentenciante, a cumulação de dois cargos de professor, está prevista na
Constituição Federal, em seu art.37, XVI, “a”, com a redação da EC
19/198:
“Art. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor”
Note-se que a norma constitucional não traz
qualquer limitação quanto à carga horária a ser suportada pelo servidor
público, impondo apenas a compatibilidade de horários como condição
para a acumulação dos cargos, conforme têm entendido os Tribunais
Superiores:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de
Justiça aplicou entendimento de sua 1a Seção no sentido da (a)
'impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área
de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas
semanais' e (b) validade do 'limite de 60 (sessenta) horas semanais
estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de
acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da
garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal'. 2. O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no
sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no
caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora
de
jornada
semanal
de
trabalho
não
constitui óbice ao
reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta
CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a
validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE
1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe
06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo
Interno a que se nega provimento (STF, Recurso Extraordinário no
1176440 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 09/04/2019 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001546-50.2019.8.26.0053 -Voto no
6
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS
REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPATIBILIDADE
DE
HORÁRIOS.
REQUISITO
ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Inviável a
análise, em recurso especial, da alegação de infringência a
dispositivo constitucional, sob pena de usurpar-se a competência
do Supremo Tribunal Federal. 2. A Primeira Seção desta Corte
Superior, no julgamento do REsp 1.767.955/RJ, adequou sua posição
à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o
direito previsto no art. 37, XVI, 'c', da CF/1988 não se sujeita à
limitação
de
jornada
semanal
fixada
pela
norma
infraconstitucional. 3. O único requisito estabelecido para a
acumulação de cargos públicos remunerados na área da saúde é
a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo
cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. 4.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.” (STJ, REsp 1763479/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019 - grifei)
Destarte,
a
norma
constitucional
permite
expressamente a acumulação de dois cargos de professora em seu artigo
37, inciso XVI, alínea “a”, bastando a demonstração da compatibilidade
de horários entre os dois cargos, que deve ser verificada no caso concreto
pela Administração Pública.
Ocorre que, na hipótese em comento, a Fazenda
Estadual se limitou a alegar que a atribuição de aulas ultrapassaria o limite
de horas/aula previsto na legislação estadual, sem fazer qualquer prova
disso, de modo que não há que se falar em impedimento ao exercício dos
cargos pela Impetrante, à luz do ordenamento constitucional.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Mandado de segurança - Professora de Educação
Básica I Município de Boa Esperança do Sul Aprovação em outro
concurso público, para o cargo de Professor de Educação Básica II
Requerimento para participar de atribuição de aulas em ambos
os cargos
Indeferimento
Limite de carga horária semanal
prevista na LM no 331/98 Reconhecimento da decadência da
impetração - Pretensão de reforma Admissibilidade Ilegalidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001546-50.2019.8.26.0053 -Voto no
7
não se restringe a determinado ano letivo - Inexistência de perda
superveniente
do
objeto

Possibilidade
de
acumulação
remunerada dos dois cargos públicos de professor, quando houver
compatibilidade de horários Aplicação do art. 37, XVI, 'a', da
CF/88 Limite de carga horária, previsto na legislação local, que não
pode ser invocado para impedir ou restringir a acumulação dos
cargos, assegurada constitucionalmente - Precedentes - Rejeição
de matéria preliminar - Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000289-81.2017.8.26.0498; Relator (a): MARIA OLÍVIA ALVES; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Bonito -
Vara Única; Data do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro:
16/04/2018 - grifei)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença,
devendo ser atribuídas as aulas requeridas pela Impetrante, desde que
haja compatibilidade de horários.
Por se tratar de mandado de segurança, não há
que se falar em aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
MARREY UINT
Relator